Tribunal: STF
Processo: RHC 244590
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 51):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. 1."O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual a possibilidade de aplicação retroativa do instituto previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, é restrita aos processos em curso até o recebimento da denúncia, situação não verificada na espécie (ut, AgRg no REsp n. 2.021.432/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 15/12/2023.). Tal posição está alinhada ao entendimento fixado pela Primeira Turma do STF." (AgRg no REsp 2.209.003/MS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024.) 2. Na espécie, ocorrido o recebimento da denúncia em 3/6/2019, anteriormente à entrada em vigor da Lei. n. 13.964/2019, não há falar em oferecimento do acordo de não persecução penal. 3. Agravo regimental desprovido. 



    Busca-se, em suma, seja reconhecida a retroatividade do art. 28-A do CPP e, por conseguinte, determinado ao Tribunal de origem a abertura de vista dos autos da ação penal em referência, a fim de que seja oportunizado ao recorrente a propositura do ANPP.



    O Ministério Público Federal ofertou parecer pelo não provimento do recurso (eDOC 73).



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso ordinário, de fato, não merece guarida.



    Isso porque, a despeito da argumentação defensiva, pela análise do que simplesmente destes autos consta, impossibilitada a compreensão de que violado, pelos juízos antecedentes, direito líquido e certo do acusado.



    De plano, diante da própria condenação imposta ao paciente: 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos art. 215-A e 218-A, ambos c/c o art. 226, II, todos do Código Penal, a indicar, diante da natureza dos delitos perpetrados, a inexistência do atendimento ao requisito “prática de infração penal sem violência” previsto no art. 28-A do CPP.



    Não bastasse, a despeito da pendência de finalização de julgamento do HC 185913, pelo colegiado maior do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça coaduna-se com tese fixada na ambiência da Primeira Turma desta Suprema Corte, de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”. 



    Por outro lado, a jurisprudência da Segunda Turma desta Suprema Corte, ainda que mais flexível, atenta, em especial, aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual, está consolidada no sentido de que a análise do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal exige que uma das partes tenha formulado o pedido na primeira oportunidade após a data de vigência do art. 28-A do CPP, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, sob pena de estabilização da controvérsia por meio dos efeitos preclusivos do comportamento omisso, como ocorrido no caso em exame. Nesse sentido, à guisa de exemplo: RHC 243205, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 05.07.2024; HC 216453 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 24.11.2023; ARE 1454252 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, DJe 16.11.2023; HC 235649, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 18.12.2023; HC 234035 AgR, Min. Dias Toffoli, DJe 04.12.2023; HC 228004, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe 11.09.2023.



    Na situação posta sob exame, todavia, verifica-se que o presente pleito defensivo não constou de nenhuma de suas atuações perante as instâncias ordinárias: não consta das alegações finais nem das razões de apelação, ambas apresentadas quando, há muito, a novel legislação já estava em vigor. No recurso da defesa, aliás, datado de 09.01.2023, consta claramente que, à condenação do paciente, a única irresignação dizia respeito à incidência da causa de aumento (eDOC 14, p. 8-9). Idêntica pretensão à veiculada neste remédio heroico somente foi veiculada por oportunidade dos aclaratórios opostos ao acórdão que negou provimento ao apelo defensivo e, ainda, assim, conclamando a existência de omissão do Tribunal de origem, por não ter atuado ex officio pró-réu, determinando a conversão do julgamento em diligência, para propositura da benesse ora pretendida - argumento que, como visto, não encontra amparo no seio desta Suprema Corte. 



    3. Dessarte, não havendo teratologia ou flagrante ilegalidade extraível da atuação dos juízos antecedentes, com fulcro nos arts. 21, §1º, e 192, ambos do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente